Tribunal: TJES
Processo: 5001174-89.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-89.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE GOMES DA SILVA FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001174-89.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
MARIA JOSE GOMES DA SILVA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO
CONFIGURAD
OS
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
op
ôs
Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo
embargante
, proferido nos seguintes termos: “
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, mantendo a sentença nos demais termos. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
” (ID. 3441159).

Em sede
de embargos
(
ID. 3477288
), o Embargante sustenta que
há omissão e erro material no referido julgado, tendo em vista que,

“
em que pese ter sido determinado na r. sentença proferida pelo juízo singular que seja expedido ofício via BACENJUD, o referido ofício ainda não fora expedido pela serventia, mesmo todo o curso recursal, não sendo respeitado o que fora determinado em sentença
”; ademais, aduz que “
o v. acórdão, ao negar a compensação/devolução dos valores disponibilizados na conta, fomenta o flagrante enriquecimento sem causa em favor da parte autora e em detrimento do Banco
”, motivos pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que não possui razão o embargante.

Isto porque, em que pese o referido ofício não tenha sido expedido pela serventia, desobedecendo o comando sentencial ora objurgado, tal determinação ocorreu em primeiro grau. Saliento, nesta oportunidade, que o duplo grau de jurisdição é garantia da existência de um órgão revisor, de uma segunda instância, e não de uma nova primeira instância a examinar o pleito inicial.

Assim, não restam dúvidas de que se opera a preclusão consumativa no que pertine à produção de provas após a sentença em primeiro grau, não sendo possível aceitar inovação probatória em grau recursal, como pretende o embargante.

Saliento, ainda, que há nos autos a comprovação de devolução da quantia de R$ 2.255,95, referente ao Contrato nº 9366973, em 12/02/2021 pelo banco Santander à parte embargante. Ademais, a espelho do que indicou o Acórdão ora embargado, “
não há que se falar em compensação de valores, no caso concreto, eis que não demonstrado pela instituição financeira o depósito em conta dos mesmos para a consumidora. As telas sistêmicas apresentadas, extremamente confusas, indicam que os valores ficaram disponíveis para a consumidora, não havendo prova de que foram depositados através de TED na conta desta, razão pela qual não há que se falar em compensação”
.

Assim, ainda que a compensação de valores não tenha sido autorizada por esta relatoria, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte embargada.

Nesse contexto, CONH
EÇO dos embargos de declaração opostos, uma vez que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter irretocável o acórdão embargado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.